Tribunal: CARF
Processo: 19515.004070/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004070/2009-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.879 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MACLENY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
SÚMULA
CARF.
NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
É incabível a interposição de recurso especial em face de decisão que adote o
entendimento de súmula CARF, ainda que a súmula seja editada
posteriormente à prolação da decisão, nos termos do §3o do artigo 67 do Anexo
II do RICARF.
PARADIGMA
EM
DESACORDO
COM
SÚMULA
CARF.
IMPRESTABILIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

O paradigma que contraria o entendimento a súmulas CARF não se presta à
comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do inciso III do §12
do
artigo
67
do
Anexo
II
do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004070/2009-10
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.879 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004070/2009-10

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1301-002.962, de 11/04/2018, proferido pela 1o Turma Ordinária da 3o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido, na parte que importa ao
dissídio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
[...]
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja origem e a exigibilidade não sejam
comprovadas caracteriza a omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação
fiscal para prestar esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados em
seu passivo, já que esta omissão tem conseqüência específica prevista na legislação, que
é a autorização para a presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos
reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as argüições
de nulidades, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir
a multa de ofício para o percentual de 75%.”
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, defendendo o agravamento da multa de
ofício, em razão de o contribuinte não ter atendido às intimações para apresentação dos
documentos solicitados, não exigindo a norma a demonstração da ocorrência do efetivo prejuízo
para a condução da fiscalização. Para comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 104-
21.564 e 9202-004.289.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto, em
relação ao paradigma no 9202-004.289, mas considerando imprestável o paradigma 104-21.564.
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.879 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004070/2009-10

Intimado do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou
contrarrazões, alegando não estar presente nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 44
da Lei no 9.430/96, vez que apresentou todos os documentos fiscais exigidos que estavam em seu
poder e que apresentou todas as justificativas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é dada
pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Os autos foram encaminhados em 18/05/2018 para a PGFN, tendo os autos
retornado em 25/05/2018, antes mesmo da configuração da ciência ficta, sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do §4o do artigo 218 do CPC.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas no
104-21.564 e 9202-004.289, sendo que apenas o de no 9202-004.289 foi considerado hábil a
demonstrar a divergência.
O acórdão recorrido considerou que a falta de resposta para esclarecimento e
comprovação sobre a regularidade dos lançamentos implicou a presunção de omissão de receitas
por existência de passivo fictício e que o mesmo fato não pode resultar no agravamento da multa
de ofício, ou seja, a falta de explicação quanto à regularidade dos lançamentos já teve
consequência jurídica específica, no caso, a presunção de omissão de receitas por passivo
fictício, nos termos do artigo 40 da Lei no 9430/96.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, restou consignado que o
contribuinte não conseguiu comprovar o montante escriturado no passivo, efetuando o
agravamento da multa de ofício em virtude das reiteradas intimações realizadas, conforme
excerto abaixo:
“Portanto, durante a presente ação fiscal, o contribuinte não logrou comprovar a
veracidade do montante de R$ 19.311.884,06, escriturado em seu passivo em
31/12/2005.
0 artigo 40 da Lei n° 9.430/96 caracteriza como omissão de receita, o montante do
passivo não comprovado, nos seguintes termos:
[...]
Em vista de todo o acima exposto, conclui-se que a falta de comprovação, com
documentação hábil e idônea, de parcela do passivo, no montante de R$ 19.311.884,06,
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.879 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004070/2009-10

conforme demonstrativo anexo ao presente termo, autoriza ao fisco a presunção legal de
considerar o saldo não satisfatoriamente comprovado como passivo fictício, que será
tributado de oficio, com fundamento nos artigos 24 da Lei n° 9.249/95; 40 da Lei n°
9.430/96; 249, artigos 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 281, inciso II e III, e
288, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), com a multa prevista no art. 44, § 2°, da Lei n°
9.430/96, em virtude das reiterações de intimações acima mencionadas.”
Verifica-se que o lançamento decorreu de presunção de receitas por falta de
comprovação de passivo escriturado, tendo as justificativas efetuadas não sido corroboradas com
a apresentação de documentação hábil.
Constata-se, assim, que a decisão adotou o entendimento da Súmula CARF no
133, abaixo transcrita:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Destarte, não é cabível a interposição de recurso especial, de acordo com o
disposto no §3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
De outro lado, o paradigma no 9202-004.289 versou sobre lançamento efetuado
por presunção de omissão de receitas por não comprovação da origem de depósitos bancários.
No voto vencido restou decidido que quando a fiscalização se valeu de presunções para o
lançamento, abrindo mão de aprofundar a investigação, conforme excerto abaixo:
“A par de todo o procedimento fiscal realizado, importante aqui destacar que o
lançamento foi efetuado com fundamento no artigo 42, da Lei 9.430/96, que, como
sabido, é regra de exceção ao admitir a cobrança de imposto por presunção.
Nesse sentido a norma possui em seu cerne o objetivo de tributar e punir o contribuinte,
e, por outro ângulo, poupar o trabalho da fiscalização, que, diante de sua inexistência,
necessitaria de ampliar demasiadamente sua pesquisa em busca da identificação da
efetiva ocorrência ou da caracterização dos elementos da obrigação tributária.
Logo, quando a fiscalização se vale dessa regra para efetuar o lançamento está abrindo
mão de realizar um trabalho de pesquisa mais aprofundado.
De outra parte, a regra de majoração da multa trazida no artigo 44, §..., da Lei 9.430/96
visa punir os contribuintes que "embaraçam" o trabalho fiscal pela ausência de
prestação de informações solicitadas, fazendo com que a pesquisa necessária para a
identificação da ocorrência ou dos elementos do fato gerador seja demasiadamente
exaustiva e complexa.
Vejo que a convivência de ambas não é em um mesmo lançamento é impossível.
Ora, se a regra do artigo 42, da Lei 9.430/96 tem dentre seus objetivos facilitar o
trabalho fiscal admitindo o lançamento por presunção, a fiscalização não pode se fundar
em seu texto e ainda punir o contribuinte por haver "embaraçado" a fiscalização. Trata-
se, a meu ver, de dupla punição do contribuinte, que não é o objetivo de nosso sistema
tributário.”
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.879 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004070/2009-10

Já o voto vencedor considerou que o agravamento independe da existência de
prejuízo à fiscalização, devendo ser aplicado de forma objetiva, sempre que restar comprovado o
não atendimento às intimações, conforme excerto abaixo:
“Como já tive oportunidade de me manifestar em outros feitos no âmbito deste CARF,
entendo, com a devida vênia a posicionamentos diversos (que vinculam a caracterização
do agravamento à existência ou não de possibilidade de obtenção pela Fiscalização dos
elementos de interesse objeto de intimação e/ou à existência de prejuízo à referida
Fiscalização), que a correta aplicação do dispositivo acima é no sentido de que sempre
que restar comprovado o não-atendimento de intimações por parte do contribuinte, uma
vez realizadas as citadas intimações consoante o permissivo legal para tal, de se aplicar
a multa agravada de 112,5%.
Entendo que a intenção do legislador, ao editar o referido dispositivo, foi o de reforçar o
poder da autoridade fiscalizadora, no sentido de evitar que intimações sejam
simplesmente "ignoradas", violando-se, assim, o dever de colaboração do contribuinte
para com o Fisco, sem que tal fato conduzisse a sanção.
Em meu entendimento, independe a referida sanção do fato da Fiscalização,
anteriormente ou posteriormente à prática da conduta expressamente descrita no
dispositivo acima (no caso, em seu §2o., I , não prestar esclarecimentos no prazo
marcado pela intimação), ter acesso aos elementos de interesse, seja por meios próprios,
através de instrumentos alternativos instituídos pelo legislador tributário (tais como o
RMF), seja por posterior entrega voluntária do contribuinte.
Ou seja, entendo que uma vez caracterizada, no curso da ação fiscal, a conduta prevista
pelo dispositivo, de não prestação de esclarecimentos no prazo hábil, de se aplicar a
penalidade. Assim, portanto, alinho-me à interpretação propugnada pela recorrente e
pelos paradigmas colacionados aos autos relativos à matéria.”
Embora esteja presente a similaridade fática e a divergência de interpretação com
o acórdão recorrido, constata-se que o paradigma trata, também, da situação exposta na Súmula
CARF no 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Assim, o paradigma não se presta a comprovar a divergência jurisprudencial, em
razão do disposto no inciso III do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e

Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.879 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004070/2009-10

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital